Tribunal: TJES
Processo: 5000813-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000813-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO TEIXEIRA ALVES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Teixeira Alves, Mirela Pereira Francisco, Idaiana Pereira Ferreira da Silva, Edineth Lopes dos Santos,
Gilberto Amancio Correia, Josenita Amancio Correia, Maria Lúcia Oliveira de Souza, Ruth Ramos, Camila dos Santos Florencio e Rosilda de Jesus Santorio

contra a decisão de fls. 51/52 (evento 1011657), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A.,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (evento 1011655), sustentam os recorrentes que
(i)
não possuem condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seus próprios sustentos e de suas famílias;
(ii)
inexistindo prova em contrário, é presumível a hipossuficiência financeira, mormente ao se considerar que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 973162) deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelos agravantes (
processo nº
0006
950
-
81
.2018.8.08.0006
), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pela juíza, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em contrarrazões, a empresa agravada
Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial
pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de junho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Teixeira Alves, Mirela Pereira Francisco, Idaiana Pereira Ferreira da Silva, Edineth Lopes dos Santos,
Gilberto Amancio Correia, Josenita Amancio Correia, Maria Lúcia Oliveira de Souza, Ruth Ramos, Camila dos Santos Florencio e Rosilda de Jesus Santorio

contra a decisão de fls. 51/52 (evento 1011657), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A.,
indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes.

Em suas razões recursais (evento 1011655), sustentam os recorrentes que
(i)
não possuem condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seus próprios sustentos e de suas famílias;
(ii)
inexistindo prova em contrário, é presumível a hipossuficiência financeira, mormente ao se considerar que a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 973162) deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pelos agravantes (
processo nº
0006
950
-
81
.2018.8.08.0006
), à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pela juíza, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em contrarrazões, a empresa agravada
Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial
pugna pelo desprovimento deste agravo de instrumento.

Pois bem. O deferimento de tal pleito demanda a concomitante presença de 2 (dois) requisitos, quais sejam:
(i)
a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), consistente na plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações fáticas, e
(ii)
a possibilidade de resultar lesão grave, irreparável ou de difícil reparação, aos recorrentes (
periculum in mora
).

Resume-se, pois, a pretensão dos agravantes na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que os autores não lograram êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese, a instância primeva indeferiu o beneplácito aos autores sob o fundamento de que estes não apresentaram prova de seus rendimentos mensais, de forma que não há como reconhecer o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência (fls. 51/52 do evento 1011657).

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do afirmado pela magistrada
a quo
, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

No caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos é possível constatar a presença de declaração de hipossuficiência de todos os agravantes (evento 1011657 fls. 26/35).

Ademais, de maneira a reiterar a declaração de hipossuficiência, os autores
Edineth Lopes dos Santos, Josenita Amancio Correia, Ruth Ramos e Camila dos Santos Florencio
juntaram (fls. 41/50 de evento 1011657) aos autos cópias de suas CTPS's atestando que não possuem vínculo empregatício ativo.

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelos recorrentes.

Isto posto, tenho que os agravantes preenchem os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015, porquanto não me parece que possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, inclusive tal premissa encontra-se evidenciada no §4º do artigo 99
1
do novo

Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 99 § 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO.
CTP'S. SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATIVO.

ADVOGADO PARTICULAR.
BENEPLÁCITO CONCEDIDO.
DECISÃO REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009).

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar a presença de declaração de hipossuficiência de todos os agravantes, e, ao contrário do entendimento da douta magistrada, não há nenhuma razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela requerente.

3
)
De maneira a reiterar a declaração de hipossuficiência, os autores Edineth Lopes dos Santos, Josenita Amancio Correia, Ruth Ramos e Camila dos Santos Florencio juntaram aos autos cópias de suas CTPS's atestando que não possuem vínculo empregatício ativo.

4
)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, conforme o §4º do artigo 99 do

Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.